Tribunal: TJBA
Processo: 8002133-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002133-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA AGRAVADO: TEK SOLAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOVOLTAICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INDÍCIOS SUFICIENTES. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO. TUTELA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO NESTE MOMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para REFORMAR a decisão agravada (ID 475312867 dos autos nº 8176671-78.2024.8.05.0001), a fim de DEFERIR a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de execução de título extrajudicial (Termo de Confissão de Dívida), indeferiu pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face da empresa TECNOLOGIA SOLAR DO BRASIL LTDA e pedido de tutela cautelar de indisponibilidade de direitos aquisitivos sobre imóvel dado em garantia. A Agravante alega a existência de fortes indícios de confusão patrimonial, sucessão empresarial fraudulenta e grupo econômico de fato entre a executada original (TEKSOLAR) e a empresa TECNOLOGIA SOLAR DO BRASIL LTDA, justificando a inclusão desta no polo passivo e a medida cautelar. II. Questão em discussão 3. A primeira questão consiste em verificar se os elementos trazidos pela Agravante configuram indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica (art. 50, CC), por confusão patrimonial ou sucessão empresarial irregular, aptos a autorizar a instauração do IDPJ contra a empresa TECNOLOGIA SOLAR DO BRASIL LTDA. 4. A segunda questão é analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela cautelar de indisponibilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel oferecido em garantia. III. Razões de decidir 5. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC). 6. A Agravante apresentou conjunto probatório robusto (vínculos societários e familiares entre as empresas, identidade de endereço e ramo de atuação, semelhança de nomes, indícios de gestão unificada e pagamentos cruzados, constituição da nova empresa em período de dificuldade financeira da executada) que apontam para veementes indícios de confusão patrimonial e/ou sucessão empresarial irregular, configurando abuso da personalidade jurídica. 7. Tais indícios justificam a instauração do incidente processual (arts. 133 a 137, CPC) para que, sob o contraditório, se apure a responsabilidade patrimonial da empresa TECNOLOGIA SOLAR DO BRASIL LTDA. A jurisprudência admite a desconsideração em casos de grupo econômico com confusão patrimonial. 8. Quanto à tutela cautelar de indisponibilidade, embora a probabilidade do direito da Agravante seja evidente (título executivo líquido, certo, exigível e com garantia real), não se demonstrou, nesta fase, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário para a concessão da medida de urgência (art. 300, CPC), o qual poderá ser reavaliado pelo juízo de origem após a instauração do IDPJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Agravo Interno prejudicado. 10. Tese: "1. Havendo indícios robustos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial ou sucessão empresarial irregular entre a sociedade executada e terceira empresa, mesmo que pertencente a grupo econômico de fato, impõe-se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 50 do CC e 133-137 do CPC) para apuração da responsabilidade da empresa indicada, sob contraditório. 2. A concessão de tutela cautelar de indisponibilidade de bens (art. 300, CPC) exige, além da probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando a mera existência do débito e da garantia contratual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002133-87.2025.8.05.0000, ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso, nos termos do voto do relator.